Tribunal: TJSP
Processo: 1024176-25.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória de seguro DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Perícia conclusiva quanto à existência de nexo de causalidade entre as sequelas do autor e o acidente sofrido por ele.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória de seguro DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Perícia conclusiva quanto à existência de nexo de causalidade entre as sequelas do autor e o acidente sofrido por ele.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago. Incidência da Súmula 257, E. STJ.

Recurso não provido.